Tribunal: STF
Processo: ARE 1542572
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Atualização monetária de crédito tributário. Taxa Selic. Aplicação da Emenda Constitucional nº 113, de 2021. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de identidade com o Tema nº 1.349 do ementário da Repercussão Geral.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Município de São Paulo contra decisão pela qual inadmitido recurso extraordinário no qual se qual se impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No acórdão, reconheceu-se a aplicação exclusiva da Taxa Selic, a partir de 09/12/2021, como índice de atualização monetária em execução fiscal de ISS, com base no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021. O Município sustentava que a norma constitucional se aplica apenas às condenações impostas à Fazenda Pública, e não às hipóteses em que ela figura como exequente.    



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se o art. 3º da EC nº 113, de 2021, determina a aplicação da Taxa Selic como índice exclusivo de atualização monetária também nos créditos tributários em favor da Fazenda Pública, especialmente nos casos de execução fiscal.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência no sentido de que “a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    4. A tese do Município de que a EC nº 113, de 2021, se aplica apenas às condenações contra a Fazenda Pública não encontra respaldo na jurisprudência da Corte, sendo afastada nos precedentes citados.



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A Taxa Selic deve ser aplicada como índice exclusivo de atualização monetária a partir da vigência da EC nº 113, de 2021, inclusive nas execuções fiscais em que a Fazenda Pública figura como credora. A aplicação da Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113, de 2021, não se restringe às condenações judiciais contra a Fazenda Pública.”



    Dispositivos relevantes citados: EC nº 113, de 2021, art. 3º; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.437.482-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/09/2023; ARE nº 1.462.514-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2024; ARE nº 1.461.319-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/12/2023.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EXECUÇÃO FISCAL. ISS. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRREGULARIDADE NO ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO NÃO COMPROVADA DE PLANO PELA EXCIPIENTE. NECESSÁRIO APROFUNDAMENTO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA PROCESSUAL ELEITA. NULIDADE DAS CDA'S. INOCORRÊNCIA. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA QUE PREENCHEM OS REQUISITOS LEGAIS. MULTAS DE 20% E 50% DO VALOR DO DÉBITO NÃO OSTENTAM CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO NO LUSTRO PREVISTO NO ART. 174, CAPUT, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. CRÉDITOS NÃO FULMINADOS. CORREÇÃO DO DÉBITO PELO IPCA, SOMADO A JUROS DE 1% AO MÊS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR-SE INDEXADOR DIVERSO DA SELIC ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EXCIPIENTE PROVIDO EM PARTE, CARACTERIZADA A SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO MUNICÍPIO EXCEPTO.” (e-doc. 4, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma violado o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021.



    3.1. Assevera que “a d. Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento para reconhecer que, a partir da EC 113/21 o valor da atualização do débito deveria ser feita pela SELIC. Discordando do decidido pelo E. Tribunal, eis que não reflete, data venia, o que o ordenamento jurídico determina, o Município de São Paulo apresenta, neste momento, sua irresignação com o presente Recurso Extraordinário, uma vez que no caso em tela houve patente violação do art. 3º da EC 113/21” (e-doc. 6, p. 2).



    3.2. Salienta que “o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é autor e não condenado, questão em nenhum momento aventada no trâmite da PEC” (e-doc. 6, p. 8).



    3.3. Pede “e espera o Município de São Paulo o conhecimento do presente recurso, para que v. Acórdão seja reformado, nos termos do que foi requerido, para afastar a interpretação que o art. 3º da EC 113 impõe a utilização da taxa SELIC para atualizar créditos tributários municipais, restringindo sua aplicação à casos em que a Fazenda é Ré” (e-doc. 6, p. 9).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento nos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF (e-doc. 9). 



    5. O agravante pede “o provimento do presente Agravo, para que seja admitido o recurso extraordinário interposto e, ao final, seja-lhe dado provimento, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal em epígrafe com os índices federais utilizados pelo Município” (e-doc. 11, p. 18).



    6. O Presidente do Supremo Tribunal Federal devolveu o processo para o Tribunal de origem em razão do Tema RG nº 1.349 (e-doc. 15).



    7. O Tribunal de origem remeteu o processo ao Supremo Tribunal Federal sob o fundamento de que, “na presente demanda, a julgar pelos conteúdos do v. Acórdão recorrido e do recurso extraordinário interposto pelo Município (fls. 81-9), não se está a questionar a matéria descrita no Tema 1349/STF, mas sim a aplicação ou não do art. 3º da EC 113/21 em casos em que o Fisco figura como credor tributário” (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. Ressalto, de início, que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema RG nº 1.349.



    9.1. No Tema RG nº 1.349, o Supremo Tribunal Federal analisará se “o art. 3º da EC nº 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros”.



    9.2. No presente processo, o recorrente afirma que, “assim, resta claro que o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é autor e não condenado, questão em nenhum momento aventada no trâmite da PEC”, e pede “para afastar a interpretação que o art. 3º da EC 113 impõe a utilização da taxa SELIC para atualizar créditos tributários municipais, restringindo sua aplicação à casos em que a Fazenda é Ré” (e-doc. 17, p. 2-9).



    10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) Temos na origem uma execução fiscal proposta para satisfazer créditos oriundos de ISS 2017 a 2021 (fls. 2/11 na origem - CDA's). A excipiente se insurge contra o arbitramento da base de cálculo pelo Município de São Paulo (fls. 7, item 2).



    (...)



    Nenhuma impropriedade há, portanto, na adoção de índice diverso da SELIC.



    (...) Contudo, por força do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113, a partir de 9 de dezembro de 2021 é preciso adotar unicamente essa Taxa Referencial de Juros.



    (...)



    Não ignoro que a inconstitucionalidade da Emenda n. 113 foi suscitada nas ADI's n. 7.047/DF e n. 7.064/DF. Porém, a mais alta Corte do País decidiu no final do ano passado:



    (...)



    O mesmo foi assentado na ADI n. 7.064/DF (v. itens 30 a 37 da ementa do v. acórdão respectivo). 



    Em linha de princípio, caberia arbitramento de honorários advocatícios, por conta da glosa de parte do crédito discutido na exceptio (STJ AgInt. no REsp. n. 1.850.461/MG, 2ª Turma, j. 24/8/2021, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO). No entanto, como o proveito econômico obtido com a aplicação isolada da SELIC a partir de dezembro de 2021 é significativamente menor do que almejava a agravante, configurada está a sucumbência mínima do Município, atrativa do art. 86, par. único, do Código de Processo Civil, razão pela qual deixo de impor verba sucumbencial ao excepto.



    (...)



    Por todo o exposto, meu voto dá parcial provimento ao agravo interposto por Estacionamentos Trevo Ltda., para que se adote exclusivamente a SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021.” (e-doc. 4, p. 3-13).



    10.1. O acórdão recorrido foi proferido em 10/10/2024 (e-doc. 4), quando já estava em vigor a Emenda Constitucional nº 113, de 2021.



    11. O acórdão a quo, ao assentar que, “a partir de 9 de dezembro de 2021 é preciso adotar unicamente essa Taxa Referencial de Juros”, decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    11.1. Nesse sentido, são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 



    (RE nº 1.437.482-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/09/2023, p. 20/09/2023; grifos nossos).



     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE ABONO. NATUREZA JURÍDICA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. a 3. omissis. 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.02.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 09.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.462.514-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 1º/03/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA: TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. ABONO ANUAL. DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC: ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (ARE nº 1.461.319-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/12/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator